Tribunal: STF
Processo: ARE 1465607
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUITOS PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES POR MOTIVO DE SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se de recurso de apelação em face de sentença que: i) em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir; ii) em relação à Universidade Federal do Ceará - UFC, julgou improcedente o pedido inicial, por meio do qual a parte autora postulava sua transferência do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) do campus de Valença do Piauí, para o campus da UFC em Fortaleza/CE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária deferida à autora. 2. Em suas razões, sustenta a demandante, em síntese, que: a) a educação é essencial à dignidade da pessoa humana; b) a transferência pretendida pela autora é de extrema necessidade para seu grupo familiar, tendo em vista que sua genitora e seus irmãos sofrem de graves problemas psiquiátricos, estando a pretensão veiculada nestes autos em harmonia com o direito à saúde. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com a procedência do pedido. De forma subsidiária, pugna pelo retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja realizada perícia médica psiquiátrica em seus familiares. 3. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à possibilidade de transferência do curso Ciências Biológicas (Licenciatura) do campus do IFPI em Valença do Piauí para o campus da UFC em Fortaleza/CE, em face de problemas de saúde enfrentados por familiares da autora . 2/4 4. Depreende-se dos autos que: a) a autora foi aprovada no exame vestibular para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do campus de Valença do Piauí, matriculando-se em 2021.1; b) durante o ano de 2021, participou das aulas remotamente, em virtude do cenário pandêmico; c) o IFPI programou o retorno presencial das aulas para o ano de 2022, com início no mês de março; d) de acordo com laudo emitido pelo Serviço Social da Defensoria Pública da União, a mãe da autora é acometida por graves problemas de saúde mental e de mobilidade, enquanto seus dois irmãos mais novos apresentam episódios depressivos, além de externar falas suicidas, sendo a requerente o apoio emocional familiar, principalmente de sua genitora; e) diante desse cenário, impõe-se a reunião da família , estando a autora impossibilitada de frequentar as aulas presenciais no Estado do Piauí. 5. A despeito das dificuldades apresentadas pela autora, os casos de doença - no próprio estudante ou em pessoas da família - não são hipóteses contempladas na legislação para a transferência entre instituições de ensino, as quais encontram previsão no art. 49 da Lei 9.394/1996 (‘As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo’). 6. O art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/1996, prevê, ainda, a possibilidade de transferências ex officio, cuja realização justifica-se nas previsões do art. 99 da Lei 8.112/1990 e do art. 1º da Lei 9.536/1997, que se referem, exclusivamente, ao estudante servidor público ou dependente destes, aos quais, preenchidos os pressupostos exigidos na lei, garante-se o direito à transferência universitária, hipóteses nas quais não se enquadra a recorrente. 7. Insta salientar, ainda, que a demandante se submeteu ao processo seletivo regido pelo Edital nº 27/2021, por meio do qual a UFC ofertou vagas destinadas a transferências de outras instituições de ensino, tendo obtido a 12ª colocação, de modo que não foi contemplada pelas 7 vagas disponibilizadas, mesmo após a desistência de um dos aprovados (id. 4058100.25086529). 8. No caso concreto, portanto, a autora não preenche os requisitos exigidos na legislação que trata da matéria, vez que não é servidora pública, tampouco logrou êxito no processo seletivo a que se submeteu, não podendo, dessa forma, ser deferida a pretendida transferência de curso. 9. Apelação desprovida. Honorários recursais arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais), com exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC” (fl. 6, doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, pelo que se depreende das razões recurais, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 1º, o art. 6º, o inc. V do art. 23 e os arts. 205 e 209 da Constituição da República.



    Sustenta que “já detém uma vaga no sistema federal de educação superior, de modo que a transferência não impacta e não cria situação jurídica que inverta a estrutura orçamentária que lastreia a referida política pública educacional. Do mesmo modo, não se pretende afetar o direito de nenhum outro estudante aprovado no processo de transferência, pois se pretende que a vaga destinada a autora seja um daquelas que será disponibilizada no semestre vindouro” (sic, fl. 9, doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta-se que “houve referência aos seguintes artigos constitucionais: art. 6º; art. 23, V; 1º, III; 205 e 229. Desse modo, a inadmissão não se justifica” (fl. 4, doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A despeito das dificuldades apresentadas pela autora, os casos de doença - no próprio estudante ou em pessoas da família - não são hipóteses contempladas na legislação para a transferência entre instituições de ensino, as quais encontram previsão no art. 49 da Lei 9.394/1996 (‘As instituições de 1/4 educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo’). 



    O art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/1996, prevê, ainda, a possibilidade de transferências ex officio, cuja realização justifica-se nas previsões do art. 99 da Lei 8.112/1990 e do art. 1º da Lei 9.536/1997, que se referem, exclusivamente, ao estudante servidor público ou dependente destes, aos quais, preenchidos os pressupostos exigidos na lei, garante-se o direito à transferência universitária, hipóteses nas quais não se enquadra a recorrente. 



    Insta salientar, ainda, que a demandante se submeteu ao processo seletivo regido pelo Edital nº 27/2021, por meio do qual a UFC ofertou vagas destinadas a transferências de outras instituições de ensino, tendo obtido a 12ª colocação, de modo que não foi contemplada pelas 7 vagas disponibilizadas, mesmo após a desistência de um dos aprovados (id. 4058100.25086529).



    No caso concreto, portanto, a autora não preenche os requisitos exigidos na legislação que trata da matéria, vez que não é servidora pública, tampouco logrou êxito no processo seletivo a que se submeteu, não podendo, dessa forma, ser deferida a pretendida transferência de curso” (fl. 5, doc. 6).



    7. No recurso extraordinário, a agravante alega que “já detém uma vaga no sistema federal de educação superior, de modo que a transferência não impacta e não cria situação jurídica que inverta a estrutura orçamentária que lastreia a referida política pública educacional. Do mesmo modo, não se pretende afetar o direito de nenhum outro estudante aprovado no processo de transferência, pois se pretende que a vaga destinada a autora seja um daquelas que será disponibilizada no semestre vindouro, 2022” (sic, fl. 8, doc. 12).



    A agravante deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que “a autora não preenche os requisitos exigidos na legislação que trata da matéria, vez que não é servidora pública, tampouco logrou êxito no processo seletivo a que se submeteu, não podendo, dessa forma, ser deferida a pretendida transferência de curso” (fl. 5, doc. 6). Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF. II - Na linha do entendimento até então firmado por este Supremo Tribunal Federal, o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil tornou expressa a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que for objeto de agravo interno nos tribunais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.451.827-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021). 



    8. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.394/1996 e 9.536/1997). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria também o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO PARA CAMPUS LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência, ou não, de direito líquido e certo à transferência pleiteada, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.045.004-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.960-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora